Tribunal: CARF
Processo: 10242.000488/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10242.000488/2007-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.244 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ELSON REIS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 04 a 08), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.874,04, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
3. Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
31/10/2007, fls.01/02, alegando o seguinte:
4. Efetuou sua Declaração de Ajuste Anual 2003, ano-calendário 2002, com seus
respectivos recebimentos e descontos de imposto retido na fonte de direitos trabalhistas,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10242.000488/2007-61
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.244 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000488/2007-61

o que foi devidamente comprovado conforme declaração processada e demonstrativo
enviado por esta secretaria ao sujeito passivo.
5. O HSBC envou um DARF com o código 0561 no valor de R$11.314,21 do
pagamento do imposto de renda retido na fonte, sendo que, o mesmo valor foi
devidamente retido dos seus valores de direitos rescisórios à receber.
6. A fonte pagadora efetuou a retenção em 27/01/2001 e o recolhimento de imposto de
renda fonte em 31/01/2001 conforme DARF anexo, sendo que os valores dos direitos
trabalhistas foram repassados ao sujeito passivo em 16/09/2002.
7. Pede o arquivamento do processo e a restituição do imposto de renda na fonte, e que
seja julgado procedente o pedido.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
em 13/07/2009, no acórdão 01-14.642, às e-fls. 37 a 39, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 49
a 59 no qual alega, em síntese, que:
 Os julgadores relatam que o contribuinte equivocou-se sendo que a
retenção ocorreu no ano-calendário de 2001, no valor de R$ 11.314,21;
e que neste sentido não cabe a dedução de tal valor da base de cálculo
do imposto para o ano calendário 2002, considerando que a retenção
ocorreu em ano-calendário 2001;
 Os julgadores mencionam em seu acórdão que não houve retenção
quando do pagamento ao reclamante. O mesmo já fora retido no ano-
calendário 2001, e os seus direitos trabalhistas pagos no ano-calendário
de 2002 não poderia o mesmo rendimento sofrer duas retenções.
 a empresa efetuou o pagamento do imposto de renda na fonte conforme
DARF em anexo em 31/0102001 no valor de R$ 11.314,21 código
0561 tendo como reclamante Élson Reis Da Silva; sendo que o valor de
seus rendimentos foram disponibilizados conforme guia de retirada de
depósito judicial VT/COL-045/02 ao reclamante em 16/09/2002
conforme guia devidamente autenticada pela caixa econômica federal
no valor de R$39.926,98.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/09/2009, e-fls. 43, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 06/10/2009, e-fls. 49, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
improcedente, nos seguintes termos:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.244 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000488/2007-61

10. Ocorre que o contribuinte equivocou-se ao deduzir o valor de R$11.519,21 em sua
Declaração de Ajuste Anual 2003, pois conforme está demonstrado pelo DARF
apresentado pelo próprio contribuinte, fl.10, refere-se ao período de apuração de janeiro
de 2001, fato este também comprovado pela pesquisa que realizamos no sistema SIEF,
fl.36, constando a retenção no valor de R$11.314,21, para o ano-calendário 2001. Neste
sentido não cabe a dedução de tal valor da base de cálculo do imposto de para o ano-
calendário 2002, considerando que a retenção ocorreu em no ano-calendário 2001.
11. Também diz o contribuinte que "os valores dos direitos trabalhistas foram
repassados ao sujeito passivo em 1610912002 conforme cópia anexa ao presente, fl.09,
mas analisando o documento citado, não está contida a informação de que o contribuinte
reteve qualquer valor referente a imposto de renda na fonte no ano-calendário 2002, e
sequer o valor de R$39.926,98, mencionado no documento, equivale ao rendimento
bruto identificado na pesquisa ao sistema SIEF, fl.36, de R$42.451,67, tornando
improfícua a defesa pleiteada.

Como o contribuinte alega que o imposto de renda retido na fonte fora
devidamente recolhido, converto o julgamento em diligência para que:
1- a fonte pagadora HSBC CNPJ 01.701.201/001-89 seja intimada para
manifestar-se sobre o DARF de e-fls. 11 para confirmar se a retenção do
imposto ocorreu no ano-calendário de 2001, e se está relacionado com o
processo 00325.1997. 051.14.00-0;
2- o contribuinte seja intimado para trazer cópia do processo 00325.1997.
051.14.00-0.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital